Tribunal: TJBA
Processo: 8013072-92.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013072-92.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GABRIEL DE SOUZA FERNANDES e outros (2) Advogado(s): GILDO LOPES PORTO JUNIOR, NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, formulado por acusado investigado por organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais. A defesa sustenta que o paciente é portador de doença grave (fístula anal complexa) e que o estabelecimento prisional não oferece condições adequadas de tratamento. O juízo de origem indeferiu o pedido por ausência de comprovação de impossibilidade de tratamento no sistema prisional e indicou a existência de mecanismos para atendimento médico externo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de doença grave, especialmente quanto (i) à comprovação da extrema debilidade do paciente e (ii) à impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e do papel de liderança do paciente em organização criminosa. A substituição por prisão domiciliar exige prova inequívoca da extrema debilidade e da impossibilidade de tratamento no sistema prisional, nos termos do art. 318, II, do CPP. Os documentos apresentados comprovam a existência da enfermidade, mas não demonstram, por meio de laudo oficial ou prova técnica idônea, a incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento necessário. As alegações de deficiência estrutural do estabelecimento prisional baseiam-se em relatos unilaterais, desacompanhados de prova técnica imparcial. A análise aprofundada das condições de saúde e da estrutura prisional demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração concreta da impossibilidade de tratamento intramuros, não sendo suficiente a mera alegação da doença. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de doença grave exige prova inequívoca da extrema debilidade do paciente e da impossibilidade de tratamento no sistema prisional. 2. A ausência de prova técnica idônea impede o deferimento do benefício em habeas corpus. 3. A necessidade de dilação probatória inviabiliza o exame do pedido na via estreita do writ.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 318, II; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, caput; Lei nº 7.210/1984, art. 120. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.056.054/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 04.03.2026, DJEN 10.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013072-92.2026.8.05.0000, em que figuram como paciente GABRIEL DE SOUZA FERNANDES e como impetrado JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.